Tribunal: TRF3
Processo: 0000780-14.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
552/1197)

0000780-14.2015.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONTADORIA. FÉ-PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE VALOR ZERO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo divergência quanto aos cálculos apresentados, é viável à solução do litigio pelo expert judicial, gozando este de fé-pública.

2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de "quantum debeatur" em decisão de eficácia puramente normativa, como no caso sub judice. Extinção da execução.

3. Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000780-14.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: HENRIQUE CELSO MESCHINI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ABILIO LOPES - SP93357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000780-14.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: H

Inteiro teor:
552/1197)

0000780-14.2015.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONTADORIA. FÉ-PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE VALOR ZERO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo divergência quanto aos cálculos apresentados, é viável à solução do litigio pelo expert judicial, gozando este de fé-pública.

2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de "quantum debeatur" em decisão de eficácia puramente normativa, como no caso sub judice. Extinção da execução.

3. Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000780-14.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: HENRIQUE CELSO MESCHINI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ABILIO LOPES - SP93357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000780-14.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: HENRIQUE CELSO MESCHINI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ABILIO LOPES - SP93357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte exequente, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução, opostos pelo ente autárquico, julgando extinta a execução. Condenou a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, restando sua execução suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O recorrente alega, em síntese, que deve ser reformada a sentença, visto que, nos termos do título exequendo é devida a equivalência em salários mínimos de seu benefício, nos termos do artigo 58 do ADCT.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000780-14.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: HENRIQUE CELSO MESCHINI

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ABILIO LOPES - SP93357-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RACHEL DE OLIVEIRA LOPES - SP208963-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se à controvérsia sobre a existência ou não de valores a serem executados nesta ação.

Pois bem. Remetidos os autos à contadoria judicial, esta concluiu à fl. 56 que: " ... embora o v. acórdão tenha sido procedente à parte autoral, não há revisão a ser aplicada no benefício do autor pelo motivo de já haver sido processada pela Previdência conforme demonstrado nas fls. 44 e 46 dos embargos cuja evolução da RMI da Carta de Concessão de tI. 12 da inicial que à época equivalia a 5,07 Salários Mínimos permaneceu assim em virtude da revisão administrativa aos mesmos 5,07 SM até setembro de 1991 que foi quando foi aplicado o percentual de 147,06% mantendo-se a equivalência até o mês de dezembro! 1991 como já informado pela Ré nos Embargos. Isto vem refutar e explicar as alegações pela parte auf oral fis. 53/54. O cálculo autoral de ti. 21, em diante, dos embargos, não obstante considerou a devida equivalência de 5,065 SM, bem como os reajustes até 02/1994, quando em março/94 dividiu pela URV de 497,11 prejudicando o valor da RM, sendo que o valor da URV para conversão em 3/1994 é de 661,0052 como o fez a ré na ti. 59 dos autos principais, e de acordo com a PORTARIA MPS N°1108, DE 03/05/1994 Do exposto não há valor de condenação ...”.

Ademais, existindo divergência quanto aos cálculos apresentados, é viável à solução do litigio pelo expert judicial.

Sobre o tema, julgados desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULO S DA contadoria JUDICIAL. ACOLHIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

I - O sistema de nulidades adotado pelo Código de Processo Civil é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. II - A contadoria do Foro é órgão de auxílio do Juízo, detentora de fé - pública , equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se a veracidade de seus cálculo s elaborados. Desse modo, havendo divergência nos cálculo s de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela contadoria Judicial. III - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. IV - Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2233783 0016393-28.2011.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULO S DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de cálculo s deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública , e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

E, gozando o parecer judicial de legitimidade e fé - pública, não merece reparos a r. sentença, posto que ainda que imposta a condenação à autarquia no título judicial de revisão do benefício da parte autora, certo é que somente na fase de execução há de se apurar o quantum debeatur, o que não necessariamente indica um resultado favorável ao exequente, tal como se constata neste caso.

Nestes termos, faltando liquidez, não há título a autorizar o início do processo de execução.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO (ART. 557 DO CPC). EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DA RMI. LEI 6.423/77 E ART. 58, ADCT. LIQUIDAÇÃO DE VALOR ZERO . AUSÊNCIA DE VANTAGEM FINANCEIRA.

I. Em razão da data do início do benefício (13.01.1981), não há diferenças a apurar em relação à revisão da RMI na forma fixada na decisão exequenda, pois o valor obtido na referida revisão é inferior ao da renda mensal inicial concedida administrativamente.

II. Considerando o reconhecimento da ausência de vantagem financeira em relação à revisão da RMI, consequentemente inexistem diferenças em relação à aplicação do art. 58 do ADCT.

III. Agravo do INSS provido. Reconhecida a inexistência de valores a serem pagos."

(TRF 3a Região, NONA TURMA, AC 0050238-43.2001.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO OTAVIO PORT, julgado em 14/07/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2014)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REMESSA OFICIAL - PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO - ERRO MATERIAL - LIQUIDAÇÃO DE VALOR ZERO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. A sistemática da remessa oficial prevista no art. 475, II, do CPC, em sua redação original, alterado pela Lei 10.352/2001, refere-se às sentenças proferidas no processo de conhecimento, não se adequando àquelas proferidas em embargos à execução de título executivo judicial, uma vez que, na execução, o magistrado deve observar os limites objetivos da coisa julgada.

II. Constatado erro material (art. 463, I do CPC) no cálculo da RMI restam imprestáveis as demais contas com base neste cálculo e, verificada a ausência de vantagens econômicas oriundas da condenação, devendo ser declarada, de ofício, a iliquidez do título (art. 586 cc 741, VI do CPC).

III. O art. 618, I, do CPC, comina de nulidade o título que não for líquido.

IV. Se ao suposto título falta a necessária liquidez, não há se falar em título executivo a autorizar o início do processo de execução.

V. As matérias referentes aos pressupostos processuais e condições da ação são de ordem pública , podendo ser reconhecidas de ofício e a qualquer tempo, pelo juiz, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.

VI. Ausente o pressuposto para o início do processo de execução, deve ser decretada a sua extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

VII. Remessa oficial não conhecida. Processo de execução extinto de ofício. Prejudicada a apelação do INSS."

(TRF 3a Região, NONA TURMA, APELREEX 0044924-72.2008.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 28/04/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2014)

Portanto, no caso sub judice, deve ser mantida a r. sentença, posto que o título judicial revela-se inexigível.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONTADORIA. FÉ-PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE VALOR ZERO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo divergência quanto aos cálculos apresentados, é viável à solução do litigio pelo expert judicial, gozando este de fé-pública.

2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de "quantum debeatur" em decisão de eficácia puramente normativa, como no caso sub judice. Extinção da execução.

3. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.